Tribunal: TJDFT
Processo: 0752975-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme decidido pelo Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.677.144/RS, há presunção absoluta de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança.
2. Sendo inferior a 40 salários mínimos o montante penhorado no caso concreto, resta demonstrada sua impenhorabilidade.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.